Tribunal: TCU
Processo: 002.729/2025-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
REFORMA. Atos de Reforma da unidade emissora Comando da Aeronáutica, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Aeronáutica para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 3962/2025-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessões a seguir relacionados, fazendo-se as determinações sugeridas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 002.729/2025-3 (REFORMA) 1.1. Interessados: Joaquim Floriano da Costa Neto (XXX.424.524-XX); Reinold Brosowski (XXX.272.041-XX); Reinold Brosowski (XXX.272.041-XX); Reinold Brosowski (XXX.272.041-XX); Sebastiao Galdino Silva Filho (XXX.571.434-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Aeronáutica. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: Determinar ao órgão/entidade Comando da Aeronáutica que, tendo em vista a (s) inconsistência (s) apresentada (s) no contracheque do militar do ato 77441/2023 de REINOLD BROSOWSKI, ajuste, no prazo de 15 (quinze) dias, os proventos de reforma para a base de cálculo do soldo referente ao posto/graduação de Suboficial, conforme o que preconiza do § 2o do art. 7o da Resolução no 353/2023-TCU